Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. CONSUMIDOR.
I – O conjunto probatório demonstra que não houve violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nem outros vícios capazes de infirmar o procedimento administrativo impugnado, por isso a pretensão anulatória da multa administrativa aplicada pelo Procon/DF é improcedente.
II - A multa administrativa foi fixada mediante exposição minuciosa dos parâmetros relativos à condição econômica da empresa, à vantagem auferida, ao número de reiterações e à gravidade de cada infração, bem como das circunstâncias atenuantes e agravantes, nos termos do art. 57 do CDC; das Portarias no 3/11 e no 28/11, ambas do Procon/DF e dos arts. 25 e 26 do Decreto 2.181/97.
III – Apelação desprovida.